Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706432-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da rescisão contratual (processo no 0700871-94.2022.8.07.0018), ajuizada pela JAM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A decisão proferida deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a ré suspendesse a cobrança das prestações vincendas oriundas da compra e venda do imóvel da inicial até decisão final, bem impediu a inclusão do nome dos adquirentes nos cadastros de inadimplentes em razão do não pagamento dessas obrigações (ID 114564398 – dos autos da origem): “É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, os autores adquiriram o imóvel da TERRACAP por meio de processo de licitação regulado pelo Edital no 1/2015, nos termos descritos na inicial. Em razão da pandemia do Covid 19, alega a impossibilidade financeira de continuar o pagamento das prestações avençadas. Com efeito, o contratante não é obrigado a manter o contrato contra a sua vontade, desde que suporte as consequências da resilição unilateral. Na hipótese, o Edital de Licitação n. 1/2015, diz em seu capítulo XI, item 72, que a Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária de Imóvel Urbano (ID 114517967 - Pág. 1/7), faz parte dele. Além disso, o referido Edital de Licitação traz previsão expressa acerca da possibilidade da rescisão do negócio, o fazendo nos seguintes termos em seu item 79, que ora se transcreve: “Em caso de rescisão do Contrato, serão compensados, das parcelas a serem eventualmente devolvidas pela Terracap, os valores de tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações acessórias que incidirem sobre o imóvel até a data da efetiva imissão da Terracap na posse” Assim, não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, o autor pode, unilateralmente, postular a rescisão contratual. Nesse caso, não há como imputar ao autor a obrigação de continuar efetuando o pagamento das parcelas vincendas relativas ao imóvel. Atente-se que tal medida é plenamente reversível, no caso de improcedência dos pedidos, os autores deverão arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. Não havendo, portanto, óbice ao art. 300, § 3o, do CPC. Quanto ao requerimento de imissão de posse pela TERRACAP, esclareço que só há cabimento após o desfazimento do contrato entabulado entre as partes. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar à ré que suspenda a cobrança das prestações VINCENDAS oriundas da compra e venda do imóvel especificado na inicial até decisão final. Ficando impedida a inclusão do nome do adquirente nos cadastros de inadimplentes em razão do não pagamento dessas obrigações. Esta decisão produzirá efeitos somente em relação às parcelas que se vencerem após o ajuizamento da ação. Cumpra-se no prazo de 15 dias sob pena de arbitramento de multa diária.” Em sua peça recursal a ré requer: a) a concessão de efeito suspensivo para que a decisão proferida seja sobrestada de maneira a propiciar o restabelecimento da cobrança das prestações do imóvel e das condições contratuais daí decorrentes; e b) no mérito, a reforma da decisão para que seja mantido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, propiciando o restabelecimento da cobrança das parcelas e de todos os demais efeitos advindos desse restabelecimento. Sustenta, em síntese, que para tentar justificar o pedido de rescisão a recorrida alegou de forma completamente vaga que por razões financeiras a manutenção do contrato não lhe interessa mais. Contudo, essa situação não é fator hábil para admitir o desfazimento do negócio. Diz que, na espécie, o pedido de desfazimento não encontra abrigo legal e tampouco jurídico para ser acolhido. Inclusive, muito diferentemente do alegado pela agravada na origem, o edital e a escritura pública de compra e venda não amparam o pleito de resilição unilateral. Afirma que as cláusulas X e XI da Escritura Pública e do edital, cuja redação é praticamente idêntica à essa cláusula XI, não dão abrigo à pretensão da autora. Entende que não há o que confundir: a possibilidade de resilição unilateral simplesmente não consta dos instrumentos invocados pela requerente. Alega que o edital de licitação e a escritura pública de compra e venda não amparam o pleito de resilição unilateral formulado na origem. Eles se referem apenas às hipóteses de resolução por inadimplemento, ou mesmo de distrato de resilição bilateral. Assim, não se pode ler o edital e o contrato de forma míope e em sentido contrário ao interesse público, sobretudo porque, se a resilição unilateral por ímpeto exclusivo do adquirente tem fundamento apenas no contrato, e não na lei, estar-se-ia diante de autêntica renúncia do direito de exigir o cumprimento do contrato por parte da alienante, por isso mesmo, comportando apenas interpretação estrita por efeito do art. 114 do Código Civil. Ressalta a falta de respaldo editalício ou contratual para o pleito de rescisão contratual da agravada, restando perquirir quanto à eventual existência de supedâneo legal para tal pretensão. Destaca que não bastasse isso, tem-se ainda que o contrato de compra e venda litigioso foi celebrado em decorrência de licitação pública, por exigência do art. 37, XXI, da Constituição da República, estando submetidos à disciplina da Lei no 8.666/93, de acordo com o seu art. 54: “Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado”. Frisa que a regra é que os contratos devem ser fielmente cumpridos pelas partes (Lei no 8.666/1993, art. 661): pacta sunt servanda. A possibilidade de rescisão, contudo, é exceção tratada pela Lei de Licitações em seus artigos 77 a 79. Defende que a demanda não se amolda a qualquer das hipóteses de rescisão contratual taxativamente elencadas pelo art. 78 da Lei no 8.666/93, pois fica claro, da leitura do dispositivo, que somente à Administração é conferida a prerrogativa de rescindir unilateralmente contrato sujeito ao jugo da Lei no 8.666/93, na forma do seu art. 79, I. Relata que essa faculdade exclusiva do Poder Público em desfazer o contrato por ato unilateral se aplica inclusive para os casos de resolução por inadimplemento e até mesmo por caso fortuito ou força maior, por remissão expressa do sobredito dispositivo legal ao art. 78, I ao VIII e XVII, da mesma lei. Discorre que o pleito desconstitutivo da agravada não encontra abrigo na Lei de Licitações, motivo suficiente para fulminar sua postulação, dada a aplicação meramente supletiva da legislação civil aos contratos discutidos na presente demanda – o que, a toda prova, não teria lugar de incidência em relação à matéria em pauta, haja vista a regulamentação exaustiva das hipóteses de rescisão contratual pela própria Lei no 8.666/93. Assim, na situação em tela as disposições estabelecidas no edital e no contrato não regulam o desfazimento do negócio nos termos apresentados na peça inicial, pois, tais previsões somente se prestam a reconhecer a existência de hipóteses legais de rescisão contratual as quais, sob nenhuma ótica, podem ser interpretadas de maneira a conferir um direito subjetivo à resilição unilateral injustificada do contrato por iniciativa do adquirente. Sustenta que nem mesmo o Código Civil ampara o pleito da requerida, pois em seus arts. 472 ao 480, referido código prevê como causas de extinção dos contratos: o distrato; a resilição unilateral; a cláusula resolutiva; e a resolução por onerosidade excessiva. Contudo, a situação da autora também não se enquadra à nenhuma dessas hipóteses. No caso em tela não existe esse encontro de vontades entre as partes destinada à extinção do negócio, pois, é incontroverso que a TERRACAP não anuiu com o desfazimento. Logo, incabível o distrito. De sua vez, o art. 473 autoriza a resilição unilateral do contrato somente nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, sendo que na situação ora litigiosa tais pontos também não se verificam. Demais disso, destaca que a resilição unilateral também não é cabível para negócios jurídicos bilaterais com prazo determinado tal como é o caso do contrato litigioso porquanto esse se refere a uma compra e venda de imóvel público. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 33146173). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a autora ajuizou a ação de rescisão contratual buscando: a) em antecipação de tutela a suspensão da cobrança das parcelas mensais de financiamento, bem como a proibição de inclusão de sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária, e para garantir a imissão na posse da Terracap no bem imóvel, a fim de que a empresa pública pudesse dispor livremente, inclusive alienando à terceiros; e b) no mérito, a procedência do pedido para determinar a rescisão do contrato celebrado entre as partes com a devolução integral de todas as parcelas pagas, com exceção do sinal/caução de negócio que deveria ser retido em favor da Terracap, o que totalizaria o valor de R$ 1.778.300,66, corrigidos monetariamente pelo IGPM desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até o efetivo pagamento. O imóvel objeto do contrato em discussão foi adquirido por meio de licitação pública, nos termos do Edital no 1/2015 da Terracap (ID 114517966 – dos autos da origem). Segundo a cláusula XIV da escritura pública de compra e venda, o imóvel foi alienado fiduciariamente à Terracap para garantia da dívida, sujeitando-se ao regime instituído na Lei no 9.514/97 (ID 114517967 – pág. 4 – da origem). Referida escritura pública nada dispôs sobre a possibilidade de rescisão do contrato por iniciativa exclusiva do adquirente. A Lei no 9.514/97 também não trata da possibilidade de distrato nos contratos com alienação fiduciária de bem imóvel. Esta lei regula a instituição da garantia fiduciária e do procedimento de liquidação da garantia em caso de inadimplemento do devedor, com a consolidação da propriedade nas mãos do credor e a necessidade de promover a venda do bem em leilão. O fato de se tratar de alienação de bem mediante licitação pública e a ausência de cláusula, na escritura de compra e venda, que permita o desfazimento do negócio unilateralmente, afastam a possibilidade de suspensão liminar das obrigações decorrentes da avença, por ausência de probabilidade do direito. A propósito a jurisprudência desta Corte tem sido neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO (RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS). COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO. TERRACAP. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO COMPRADOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA PRÓPRIA DO RITO DOS AGRAVOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, IMPESSOALIDADE, IGUALDADE DOS LICITANTES E SEGURANÇA JURÍDICA DOS CONTRATOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. 2. Em que pese a orientação no sentido de que a obrigatoriedade de contratar não possui natureza absoluta, não se pode descuidar dos princípios que norteiam as contratações públicas, notadamente, o da moralidade administrativa, da impessoalidade e da igualdade dos licitantes. Deve-se, ainda, ponderar, diante da existência de interesse público, se o exercício da vontade de resilir um contrato com base na impossibilidade unilateral de arcar com as obrigações vulnera a segurança jurídica. 3. Ante a inadimplência do contratante, revela-se prudente o transcurso do itinerário procedimental para que sejam aferidas as consequências do distrato e das normas que o condicionam, notadamente em face do caráter público da contratação. É que apenas durante a instrução probatória será possível a exata apuração da culpa e das penalidades aplicáveis em razão do desfazimento da avença. 4. A dificuldade financeira do comprador, por si só, não autoriza o deferimento de tutela de urgência a fim de desobrigá-lo quanto às parcelas vincendas ou aquelas em aberto, tampouco tem o condão de impedir que a vendedora se abstenha de inscrever o seu nome em cadastro de inadimplentes. 5. Agravo de instrumento e agravo interno em agravo de instrumento conhecidos e não providos.” (07076156720198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe 10/09/2019) – g.n “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TERRACAP. INADIMPLEMENTO DO FIDUCIANTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. RETIRADA DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito da agravada, tendo em vista que o imóvel objeto do contrato foi adquirido por meio de licitação pública, nos termos das Leis n. 8.666/93 e 10.931/04, com expressa referência, na escritura pública de que foi, em garantia da dívida, alienado fiduciariamente à TERRACAP, em observância à Lei n. 9.514/97.3. Desta forma, à luz do princípio do pacta sunt servanda, em razão da minuciosa normatização no contrato havido com a empresa pública das consequências jurídicas do inadimplemento do devedor, o afastamento de tal regramento contratual e legal não pode se dar em sede de tutela antecipada, especialmente no que concerne às regras referentes à alienação fiduciária. 4. Recurso conhecido e provido.” (07115889820178070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 26/10/2017) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. TERRACAP. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O contrato de compra e venda com alienação fiduciária de bem em garantia se subsume às regras da Lei n. 9.514/1997, a qual prevê procedimento especial para os casos de inadimplemento por parte do comprador. 2. Em atenção às regras especiais aplicáveis ao caso, dentre as quais está a possibilidade de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, incabível a suspensão da exigibilidade das parcelas mensais. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Os contratos administrativos estão submetidos ao regramento previsto na Lei n. 8.666/1993, a qual não estabelece a possibilidade de resilição unilateral do contrato por vontade do particular. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07075435120178070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 10/08/2017) – g.n. Conclui-se, assim, pela necessidade de se aguardar o trâmite processual para que sejam aferidas as possibilidades de distrato e as normas que o condicionam. É dizer, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pretensão autoral possa ser acolhida, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a tutela de urgência deferida na origem. Desse modo, deve ser mantida a cobrança das prestações do imóvel e das condições contratuais daí decorrentes. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 07 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator